Tribunal: TJMT
Processo: 1048614-38.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1048614-38.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[CARMELITA DIAS DE ARAUJO - CPF: 346.182.871-87 (RECORRENTE), PERLA CRISTINA LUZ DE OLIVEIRA HIRAE - CPF: 862.834.721-68 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. - CNPJ: 03.499.243/0001-04 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRAS PELA INTERNET CANCELADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DIREITO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS NÃO RECONHECIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM O PEDIDO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A tese de ausência de responsabilidade pelos produtos vendidos através da plataforma da Recorrida, ao argumento de que apenas intermedia as vendas, não tem amparo no art. 14, do CDC, isso porque a requerida integra a cadeia de fornecedores, possuindo responsabilidade por eventuais falhas na prestação do serviço contratado.

2. Evidenciada a falha na prestação do serviço da recorrida que permaneceu realizando cobranças de compra cancelada pela autora, não providenciando a restituição da quantia despendida a seu favor, devendo ser mantida a sentença que julgou procedente o pedido de restituição material e condenada ao pagamento de danos morais

3. Quanto aos danos morais, arbitro no valor R$1.000,00 (um mil reais) sugerido na petição inicial.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e provido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a reclamada a restituir o valor correspondente à venda cancelada e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada, busca a recorrente, a reforma da sentença para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais em razão das cobranças indevidas em seu cartão de crédito.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021